Tribunal: TJDFT
Processo: 0742198-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INVERSÃO DA GUARDA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DÉBITOS ALIMENTARES. CARÁTER PERSONALISSÍMO DOS ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A obrigação alimentar dos genitores resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.

2. Trata-se de direito da personalidade, intimamente relacionado à dignidade humana e ao direito à vida, à integridade física, psíquica e intelectual do alimentando. É direito de caráter personalíssimo, não passível de transmissão ou renúncia.

3. Conforme prevê o Código Civil em seu artigo 871, é devido o reembolso àquele que, na ausência do indivíduo obrigado a alimentos, os prestar.

4. A alteração da guarda faz cessar a obrigação de pagar os alimentos futuros, mas não impacta o crédito relativo a alimentos constituído durante o período anterior.

5. O artigo 857, §2o, do Código de Processo Civil admite ao sub-rogado prosseguir com a execução nos mesmos autos.

5.1. O genitor que arca com os gastos com os filhos durante o período de inadimplemento dos alimentos detém legitimidade para assumir o polo ativo da ação de execução dos alimentos, que prosseguem nos mesmos autos.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.